Tribunal: TJMT
Processo: 1006576-05.2020.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006576-05.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), LUFT & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.933.097/0001-09 (RECORRENTE), DIEGO ALOISIO LUFT - CPF: 944.932.861-72 (ADVOGADO), ANA TELMA VIEIRA BARROS FERREIRA - CPF: 012.385.161-06 (RECORRIDO), OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
INOMINADO.
VÍCIO DO PRODUTO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA IMPRESCINDÍVEL IMPUGNADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complex
a.

Quando

a prova
indispensável para o julgamento

é especificamente impugnada

e
para soluç
ão da divergência

é necessária a realização de perícia complexa, afasta
-
se a

competência
dos
Juizados

Especiais

2.
Recurso

conhecido
e
pro
vido

3
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1006576-05.2020.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Recorrido
:
ANA TELMA VIEIRA BARROS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANA TEL
MA VIEIRA BARROS FERREIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
LUFT & CIA LTDA - ME / APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Sentença

proferida
no ID 174559598/PJe2.
Concluiu
que
restou

demonstrado
que
o

vício

apresentado
no
aparelho

não

foi

sanado no prazo leg al, tendo o reclamante

direito
à
restituição
do valor
pago

pel
o
aparelho

celular
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
condenar
as
reclamadas

solidariamente

a

restituir
a
importância

de R$9.000
,00 (
nove
mil
reais
)
devidamente

corrigida

pelo
INPC a
partir
do
desembolso
(
compra
do
celular
) e
acrescido
de
juros
de mora
fixados

em
1%
ao

mês
a
partir
da
citação
,
bem

como
a
pagar
R$ 2.000,00 a
título
de
danos

morais

devidamente

corrigido
s

pelo
INPC a
p
artir
da data do
arbitramento

acrescido
s
de
juros
de mora
fixados

em
1%
ao

mês
a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
de
responsabilidade
civil
contratual
.

A parte
reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID174565659/PJe2.
Sustentou
que: a)
não

foi

comprovado

v
ício
no
aparelho

celular
,
sendo

necessária
a
produção
de
prova

pericial
;
b) a
sentença

foi

omissa

quanto

ao

envio
do
aparelho

celular
,
após
a
restituição
do valor
pago
; c) a parte
reclamante

não

comprova que o valor fixado a título de reembolso

foi
o
efe
tivamente

pago
; d) as
reclamadas

após

constatar
em
o
problema
no
aparelho
,
não
se
op
useram

em

resolvê-lo
; e)
as

afirmações
do
dano

são

genéricas
,
sem

qualquer

fundamento

probatório
do
dano
moral
sofrido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso

interposto
para
reformar

a
sentença
e: a)
afastar
a
condenação
pel
o

dano
material
por

ser

equivocadamente

imposta

aos

reclamados
e/
ou

seja

conferido

desconto

referente

ao

reembolso
,
considerando
o
período
de
uso
e
vida

útil
do
aparelho
; b) se
mantida
a
condenação

arbitrada

por

dan
os

morais
, que
seja
o valor
arbitrado

minorado
; c)
em

caso
de
condenação
,
seja
o
aparelho

devolvido
pela parte
reclamante
e/
ou

na

impossibilidade
, o valor
devolvido
de forma
corrigida
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID174565662/PJe2.
Argum
entou
que
deve

ser

negado

provimento

ao

recurso

inominado

interposto
,
mantendo
a
sentença

em

todos

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacion
al de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito

material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(v
alor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3º, IV, da Lei 9.099/95.

Assi
m
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em

análise
dos autos,
diante
da
expressa

impugnação
da
parte

reclamadaquanto

a

existência
de
defeito
no
ap
arelho

celular

juntado
no ID 174559572,
onde

informa
que "o
aparelho

foi

atualizado
para
versão

mais

recente
, que
foi

realizado
testes
onde

constatou
-se que
os

problemas

teriam

sido

resolvidos
", no
caso
,
será

necessária

prova

pericial no aparelho para apur ar se existe m

ou

não
as
falhas

ou

defeitos
,

como

relatado
pela
parte

reclamante
.

No
caso

concreto
,
por

ser

necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
trata
-se de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
incompetência
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
,
razão
pela
qual

deixo
de
analisá
-las.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para

acolher
a
preliminar
de
incompetência

e
julg
ar

EXTINTO o
processo
,

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
337,
inciso

II
, do CP
C.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024